Tribunal: TJMT
Processo: 0006032-10.2017.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006032-10.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GORETE BIELESKI - CPF: 650.161.499-68 (EMBARGANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ALDO LOCATELLI - CPF: 148.704.019-91 (EMBARGANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), ALDO LOCATELLI - CPF: 148.704.019-91 (EMBARGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), GORETE BIELESKI - CPF: 650.161.499-68 (EMBARGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ARI CHINI - CPF: 508.514.469-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE ZAFFARI - CPF: 472.602.469-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO BIELESKI - CPF: 448.626.109-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO – AVALISTA – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DO CÔNJUGE\EMBARGANTE – PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA E VEÍCULO – INOPONIBILIDADE DA DÍVIDA QUANTO À SUA MEAÇÃO –
ERRO MATERIAL
– EQUÍVOCO QUANTO A SUA CONDIÇÃO NO POLO PASSIVO NA AÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GORETE BIELESKI, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte Embargante alega inicialmente a ocorrência de erro material, na medida em que constou no acórdão que é executada, quando, na verdade, não faz parte do pólo passivo.

Aponta, também, contradição no julgado, pois não faz parte do polo passivo da ação de execução, não tendo como produzir qualquer prova naqueles autos, bem como, não há como fazer prova que o aval prestado não beneficiou a família do devedor principal, Sr. Gilberto Zafari, porque essa prova incumbe a aquele Executado e não a Apelante.

Desse modo, requer o acolhimento destes aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios presentes.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar (id. 140619663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Inicialmente, quanto ao erro material, este de fato ocorreu, na medida que a embargante não fez parte da ação, tanto que ingressou como terceira (embargos de terceiro) no feito.

Dessa feita, fica retificada a sua condição na ação como terceira.

Quanto ao mais, pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Ao opor embargos de terceiros, a apelante pretende ver seu patrimônio protegido das dívidas cobradas pela apelada, com as quais afirma não possuir relação.

Como é cediço, os embargos de terceiros, a teor do disposto no artigo 1.046 do Código de Processo Civil, podem ser utilizados por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial.

É como decidem os Tribunais:

Os embargos de terceiros constituem uma ação de procedimento especial incidente e autônoma, de natureza possessória, admissível sempre que o terceiro sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição judicial, pressuposto indispensável para o seu aforamento. Hipótese em que o temor assumido pela recorrente é apenas hipotético, pois a ação de reintegração de posse, de força velha, ajuizada contra outrem, que lhe levou a ajuizar os embargos, ainda tramita no juízo singular, nela não tendo sido deferida liminar nem proferida sentença, de que possa, objetivamente, decorrer fundado receio quanto a ter sua posse molestada.
(RSTJ 112/209) (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - Theotônio Negrão - Editora Saraiva - 34ª edição - p. 925).

Aludindo ao disposto no artigo 1.046 do Código de Processo Civil, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser"
. ("Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor". 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1.997, p. 1.009).

A questão controvertida, portanto, reside na validade, ou não, da garantia prestada (aval) pelo cônjuge da embargante, aqui 2ª Apelante, e, a partir daí, na regularidade da penhora levada a efeito nos autos da ação de despejo, ora em fase de cumprimento de sentença.

A teor da norma insculpida no artigo 1.647, III, do Código Civil,
ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regimento de separação absoluta prestar fiança ou aval”
.

E, nos termos do enunciado da súmula 322 do Superior Tribunal de Justiça,
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
.

Convém anotar, por oportuno, que a questão afeta à responsabilidade do marido da embargante sobre o crédito exequendo é questão superada, porquanto afeta ao mérito dos autos em apenso, e não pode ser, neste momento, examinada, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No caso, o esposo da Embargante figurou como devedor solidário do contrato de compra e venda de id. 129149222 - Pág. 46\49, e como avalista na nota promissória de id. 129149222 - Pág. 51 (título de crédito típico), atraindo a aplicação da legislação de regência, artigo 14 do Decreto n. 2.044 de 1.908.

De outro lado, incontroverso que a parte embargante é casada no regime de comunhão universal de bens com o executado Santo Bieleski.

Nesse regime patrimonial, comunicam-se todos os bens, atuais e futuros, dos cônjuges, ainda que adquiridos em nome de um só deles, bem como as dívidas posteriores ao casamento, salvo os expressamente excluídos pela lei ou pela vontade dos nubentes, expressa em convenção antenupcial, consoante disciplina dos artigos 1.667 e seguintes do código civil.

As peculiaridades do caso em comento demonstram, em verdade, que não deve ser admitida a utilização das estratégias processuais da Embargante, os quais se valem de nulidade de algibeira para afastar a constrição sobre bem efetivada em virtude de fiança prestada pelo cônjuge da Embargante, a qual, à luz dos elementos de prova que carreiam os autos, demonstra ter inequívoca ciência sobre a garantia prestada.

Nesse descortino, diante da verificação de que o cônjuge do Executado, durante toda a tramitação da Execução originária, teve ciência manifesta da garantia prestada em favor da sociedade empresária, eis que a execução já perdura por vinte anos.

Além disso, a Embargante não comprovou, seja nos Embargos de Terceiro, seja na Execução, que a dívida assumida por seu esposo não beneficiou a família em favor da qual fora prestada a garantia que deu causa à constrição atacada.

Como é cediço, aliás, que, “
Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade
” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, entre o casal QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). Esse é, também, o escólio de Teori Zavascki sobre o tema: “
(...) na constância da sociedade conjugal, há de se presumir, como regra, que as dívidas assumidas
por qualquer dos cônjuges o são em benefício comum do casal, de modo que cabe ao cônjuge que pretende salvar a meação o ônus de provar o contrário. Persiste a mesma presunção quando a dívida decorrer de aval prestado pelo cônjuge à sociedade de que fizer parte como sócio. Todavia, (a) se o aval for prestado a sociedade estranha
, ou (b) se a dívida decorrer de ato ilícito praticado por um dos cônjuges, ou, ainda, (c) em se tratando de obrigação fiscal de sociedade, se a execução
do cônjuge resultar de sua responsabilidade como sócio, inverte-se a situação: presume-se que a família não foi beneficiada, cabendo ao credor, que pretender responsabilizar a meação do outro cônjuge, demonstrar o contrário
” ( : “Processo de Execução: parte geral”. 3ª edição. São Paulo:In Editora Revista dos Tribunais, 2004. pp. 202/203).

Não há dúvida de que a Embargante, casada com o avalista pelo regime da comunhão universal de bens, não prestou a outorga.

A propósito, diz o artigo 1.648 do mesmo diploma legal sobre a possibilidade de suprimento da outorga no caso de denegação, sem motivo justo, apresentada por um dos cônjuges ou, ainda, na hipótese de impossibilidade de sua concessão.

Nos termos do artigo 1.649 do CC, a inexistência de autorização, quando necessária nos termos do já apontado artigo 1.647, tem o condão de anular o ato praticado, o que só pode ser demandado pelo cônjuge a quem cabia a concessão da outorga ou por seus herdeiros (artigo 1.650, CC).

Entretanto, diante da especificidade da situação narrada nestes autos, não é de se declarar a nulidade da garantia, porquanto há jurisprudência do STJ que mitiga a aplicação da anulabilidade, quando o cônjuge omite o estado de casado ou presta informação não verdadeira sobre seu estado civil, tudo isso em observância ao princípio da boa-fé.

Nessas hipóteses é que o STJ
preserva o conteúdo da meação do cônjuge que não concedeu a outorga (artigo 843 do CPC)
,
sem, no entanto, declarar a nulidade do aval prestado
e, portanto, obstaculizar o prosseguimento dos atos expropriatórios em face dos direitos patrimoniais de quem efetivamente prestou a garantia fidejussória.

Nesse sentido, o douto Julgador
a quo
fez extensa menção, cujo os destaques peço vênia para reproduzir:

(...)

Parte da insurgência se situa em torno da interpretação do art. 1.647, inciso III, do CC/2002, a estabelecer o consentimento conjugal como requisito de validade do aval, quando o avalista for casado em outros regimes que não o da separação absoluta.

A interpretação do art. 1647, inciso III, do CCB que mais se concilia com o instituto cambiário do aval e, pois, às peculiaridades dos títulos de crédito é aquela em que as disposições contidas no referido dispositivo hão de se aplicar aos avais prestados nos títulos de crédito regidos pelo próprio Código Civil (atípicos), não se aplicando aos títulos de crédito nominados (típicos) regrados pelas leis especiais, que, atentas às características do direito cambiário, não prevêem semelhante disposição, pelo contrário, estabelecem a sua independência e autonomia em relação aos negócios subjacentes.

Nesse sentido, os arestos do STJ:

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC E AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. COGITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA NOVA PARA AVAL DADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CC. MANIFESTA INVIABILIDADE. 1. Os efeitos da revelia - presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção. 2. Diversamente do contrato acessório de fiança, o aval é ato cambiário unilateral, que propicia a salutar circulação do crédito, ao instituir, dentro da celeridade necessária às operações a envolver títulos de crédito, obrigação autônoma ao avalista, em benefício da negociabilidade da cártula. Por isso, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua.
3. É imprescindível proceder-se à interpretação sistemática para a correta compreensão do art. 1.647, III, do CC/2002, de modo a harmonizar os dispositivos do Diploma civilista. Nesse passo, coerente com o espírito do Código Civil, em se tratando da disciplina dos títulos de crédito, o art. 903 estabelece que "salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código"
. 4. No tocante aos títulos de crédito nominados, o Código Civil deve ter uma aplicação apenas subsidiária, respeitando-se as disposições especiais, pois o objetivo básico da regulamentação dos títulos de crédito, no novel Diploma civilista, foi permitir a criação dos denominados títulos atípicos ou inominados, com a preocupação constante de diferençar os títulos atípicos dos títulos de crédito tradicionais, dando aos primeiros menos vantagens.
5. A necessidade de outorga conjugal para o aval em títulos inominados - de livre criação - tem razão de ser no fato de que alguns deles não asseguram nem mesmo direitos creditícios, a par de que a possibilidade de circulação é, evidentemente, deveras mitigada. A negociabilidade dos títulos de crédito é decorrência do regime jurídico-cambial, que estabelece regras que dão à pessoa para quem o crédito é transferido maiores garantias do que as do regime civil.
6. As normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR.
1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como requisito de validade da fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que pese ontologicamente constituam garantias pessoais, o consentimento por parte do cônjuge do garantidor
. 2. Essa norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário.
3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais
. 4. Precedente específico da Colenda 4ª Turma. 5. Alteração do entendimento deste relator e desta Terceira Turma. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1526560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 16/05/2017). No caso, compulsando o material cognitivo acostado ao feito, verifica-se que o marido da parte embargante figurou como devedor solidário do contrato de compra e venda de f. 39/42, e como avalista na nota promissória de f. 44 (título de crédito típico), atraindo a aplicação da legislação de regência, artigo 14 do Decreto n. 2.044 de 1.908 e, portanto, desnecessária a propalada outorga uxória.
(...)

Desse modo, aliado aos julgados acima bem como, em atenção à boa-fé, ratifico o entendimento esposado pelo Juízo singular e, portanto, deve-se preservar o conteúdo da meação do cônjuge que não concedeu a outorga (artigo 843 do CPC), sem, no entanto, declarar a nulidade do aval prestado e, portanto, obstaculizar o prosseguimento dos atos expropriatórios em face dos direitos patrimoniais de quem efetivamente prestara a garantia fidejussória.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para retificar a condição da Embargante nos autos, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022